Tribunal: TJDFT
Processo: 0713334-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. BEM IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CARACTERIZADA.
1. A decisão de indeferimento do pedido de suspensão processual não possui previsão nas hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão por que não pode ser combatida por agravo de instrumento.
2. No caso de situação não contemplada no rol do artigo 1.015 do CPC e destituída de urgência inviabilizadora da apreciação no recurso de apelação, a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento deve ser mantida, por não se tratar da hipótese de mitigação da taxatividade sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime de recurso especial repetitivo (Tema 988).
3. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ação anulatória ajuizada perante a Justiça Federal em desfavor da Caixa Econômica Federal, não caracteriza prejudicialidade externa em relação à ação de imissão na posse, o que afasta a pretensão de suspensão do feito até o trânsito em julgado daquela ação.
4. Negou-se provimento ao recurso.